Tribunal: TJDFT
Processo: 0709733-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA. CONTESTAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO AUTORAL. ANÁLISE. INEXISTÊNCIA. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DELIMITAÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPERATIVO LEGAL. ART. 357 DO CPC. NULIDADE. CONSTATAÇÃO. ARTS. 141 E 492, AMBOS DO CPC. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU. HOMOLOGAÇÃO. ART. 487, III, “A”, DO CPC. JULGAMENTO. ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA. DECISÃO SANEADORA. ANULADAS. ARTS. 282, CAPUT E 283, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC.
1. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade do juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas, é claro, as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. 1.1. Por conseguinte, constatado que o Juízo de origem deixou de manifestar-se sobre um dos pedidos formulados na contestação, materializado em reconhecimento parcial do pedido autoral, a sentença deve ser entendida como citra petita, notadamente, quando se verifica que inexistia a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, pois era necessária uma maior dilação probatória, a fim de comprovar as alegações deste reconhecimento, nos termos do art. 357, II e III, do CPC.
2. Conquanto o pedido autoral e o reconhecimento parcial do mesmo pudessem, em tese, ser julgados, nesta fase recursal, a exigência de dilação probatória – especificação das dívidas cabíveis a cada litigante - enseja obstáculo, para incidência da regra inserta no art. 1.013, § 3o, II e III, do CPC, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença e decisão saneadora. Anuladas. Arts. 282, caput e 283, parágrafo único, do CPC. Fase recursal. Julgamento. Impossibilidade. Dilação probatória. Necessidade. Retorno dos autos à origem. Determinação. Apuração da dívida reconhecida pelo Réu, ora Apelado.